Tribunal: TJMT
Processo: 0001227-03.2019.8.11.0026
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001227-03.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS LORRAN BALBINO PEREIRA - CPF: 031.013.771-37 (APELANTE), TAIRONE SELIN DE MORAES - CPF: 735.779.361-34 (ADVOGADO), ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 032.850.761-00 (APELANTE), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 057.697.251-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEICIANE DAS GRACAS ALVES - CPF: 013.035.591-70 (VÍTIMA), MAGNO MAFRE DOS SANTOS - CPF: 890.920.661-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Pena-base. Dupla valoração do emprego de arma de fogo.
Bis in idem
caracterizado.
atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ.
Isenção de custas. Competência do Juízo da Execução. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou
o
primeiro
e
segundo
por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e o
terceiro
por posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, visando a redução das penas e isenção de custas.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) ocorrência de
bis in idem;
2) redução da pena abaixo do mínimo legal; 3)
hipossuficiência econômica para efetuar o pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

1.
“O uso de arma de fogo foi utilizado tanto para exasperar a reprimenda basilar como para majorar a pena na terceira fase da dosimetria penal, incorrendo em bis in idem. Portanto a retificação da reprimenda basilar é medida que se impõe devendo ser afastada a exasperação da circunstância do crime e fixada no mínimo legal”
.

2.
“Se o magistrado sentenciante utilizou a majorante do emprego de arma de fogo para exasperação da pena-base e a considerou, na terceira fase da dosimetria, para elevar a pena acima do mínimo legal, configura bis in idem, e deve ser afastado pela Corte de origem”.

3.
A “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

4.

“Fixada a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos, admite-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, c, e 44 do Código Penal”.

5.
A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] em relação aos apelantes [...] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente.

Teses de julgamentos:

1. Caracteriza bis in idem a utilização do emprego de arma de fogo como circunstância judicial na pena-base e, simultaneamente, como causa de aumento na terceira fase da dosimetria.

2. A circunstância atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito é cabível quando fixada reprimenda inferior a quatro anos e presentes os demais requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 5o, XLVI; 33, § 2o, “b” e “c”; 44, I; 59; 65, III, “d”; 68; 157, §2o, II e §2o-A, I; 107; 804; CPP, arts. 387, §2o, 577, 593, I; Lei no 10.826/03, art. 16; LEP, art. 66, V, “a”.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE no 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Repercussão Geral, j. 05.06.2009; STJ, Súmula 231; AgRg no AREsp 1745746/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08.02.2021; REsp no 2057181/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18.09.2024 (repetitivo); AgRg no HC no 989.289/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26.06.2025; AgRg no AgRg no HC no 754.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.09.2022; TJMT, AP no 0023005-20.2015.8.11.0042, j. 07.12.2017; AP no 0002427-61.2017.8.11.0108, j. 02.06.2020; AP no 0008144-97.2013.8.11.0042, j. 08.05.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001227-03.2019.8.11.0026 - COMARCA DE ARENÁPOLIS

APELANTE (S): LUCAS LORRAN BALBINO PEREIRA

JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA

ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCAS LORRAN BALBINO PEREIRA, JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA e ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA SILVA JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos de ação penal (PJe NU 0001227-03.2019.8.11.0026), que condenou o
primeiro
e
segundo
por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e o
terceiro
por posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art.
157, §2o, II, §2o-A, I
, ambos do CP e
art. 16,
caput
, da Lei no 10.826/03
-
(ID 179982157).

Os apelantes sustentam que: 1)
“a utilização do emprego de arma de fogo como circunstâncias do crime para exasperar a pena-base e, ao mesmo tempo, como majorante na terceira fase da dosimetria”
de LUCAS LORRAN BALBINO PEREIRA e JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA
“caracteriza bis in idem”;
2)
“a pena intermediária deve ser reduzida abaixo do mínimo legal diante da confissão espontânea”;
3) são hipossuficientes e
“assistidos pela Defensoria Pública”.

Requerem o provimento para que sejam reduzidas as penas e isentos de custas processuais (ID 179982184).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ARENÁPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID
179982187
).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - Crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoa e emprego de arma de fogo. - Recurso da defesa. Irresignação defensiva. 1. A defesa comum, de Lucas Lorran Balbino Pereira e Jeferson de Souza Teixeira, pugna que a reprimenda basilar seja fixada no mínimo legal, argumentando para tanto que o juiz sentenciante incorreu em bis in idem ao exasperar a circunstância judicial referente a circunstância do crime, pelo emprego da arma de fogo; requer ainda que a atenuante da confissão espontânea seja aplicada ainda que ensejar na redução da pena base abaixo do mínimo legal. Parcial Procedência. O magistrado de fato valeu-se da mesma circunstância (uso de arma de fogo) tanto para exasperar a reprimenda basilar como para majorar a pena na terceira fase da dosimetria penal, incorrendo em claro bis in idem, razão pela qual deve ser afastada sendo a pena fixada no mínimo legal; embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ela não deve ser aplicada no cálculo dosimétrico, pois é vedado, nos termos da Súmula 231 do STJ, a redução da pena base abaixo do mínimo legal. 2. Pugna ainda defesa de todos os apelantes pela isenção das custas processuais em razão da hipossuficiência dos acusados. Improcedência. As custas foram fixadas conforme o artigo 804 do CPP, sendo de competência do juízo da Execução Penal avaliar a situação financeira dos reeducandos para o devido pagamento. Parecer pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso, tão somente para afastar a exasperação da pena base e fixá-la no mínimo legal.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 301879879)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 2: No dia 04 de abril de 2019, por volta das 12h25min, na Rua Dauri Riva, no 118E, Vila Nova, Arenápolis/MT (ao lado da Distribuidora de Bebidas ‘Zero Grau’), os denunciados LUCAS LORRAN BALBINO PEREIRA e JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA, vulgo ‘Jeffinho’, em concurso de pessoas com ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA SILVA JÚNIOR, e mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, subtraíram 01 (uma) mala preta; diversos bonés; 01 (um) talão de cheques em nome de M Mafre, correntes douradas, pingentes dourados, 01 (um) anel; 01 (um) aparelho celular Samsung, dourado claro com tela trincada; 01 (um) óculos HB masculino; 01 (um) relógio masculino; 01 (uma) bateria Rayovac e 01 (um) kit de cantil, descritos às fls. 24/IP, pertencentes as vítimas Cleiciane das Graças Alves e Magno Mafre dos Santos.

FATO 3: No dia 04 de abril de 2019, por volta das 12h25min, na Rua Dauri Riva, no 118E, Vila Nova, Arenápolis/MT (ao lado da Distribuidora de Bebidas “Zero Grau”), os denunciados LUCAS LORRAN BALBINO PEREIRA, JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA, vulgo ‘Jeffinho’, e ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA SILVA JÚNIOR, na forma do art. 29 do CP, utilizaram, para perpetração do FATO 2, uma arma de fogo de uso restrito, tipo pistola, marca Taurus, modelo PT 7.65mm, cor preta, sem numeração aparente, devidamente municiada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 4: No dia 04 de abril de 2019, por volta das 14h00min, na Rua Frederico Garcez Jortes, Vila Nova, Arenápolis/MT, o denunciado ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA SILVA JÚNIOR, mantinha sob sua guarda uma arma de fogo de uso restrito, tipo pistola, marca Taurus, modelo PT 7.65mm, cor preta, sem numeração aparente, devidamente municiada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Ante o exposto, os denuncio a Vossa Excelência nos seguintes termos:

a) LUCAS LORRAN BALBINO PEREIRA como incurso no art. 157, §1°, inc. II (concurso de pessoas) do CP; art. 288, parágrafo único (associação armada), do CP; art. 16, da Lei no 10.826/2003, com alterações da lei no 13.497/2017 (uso de arma restrita), na forma do art. 69 do CP (concurso material);

b) JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA, vulgo ‘Jeffinho’, como incurso no art. 157, §1°, inc. II (concurso de pessoas) do CP; art. 288, parágrafo único (associação armada), do CP; art. 16, da Lei no 10.826/2003, com alterações da lei no 13.497/2017 (uso de arma restrita), na forma do art. 69 do CP (concurso material);

c) ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA SILVA JÚNIOR como incurso no art. 157, §1°, inc. II (concurso de pessoas - art. 29 do CP -) do CP; art. 288, parágrafo único (associação armada), do CP; art. 16, da Lei no 10.826/2003, com alterações da lei no 13.497/2017 (uso de arma restrita - na perpetração do crime - art. 29 do CP -); art. 16,

da Lei no 10.826/2003, com alterações da lei no 13.497/2017 (posse), na forma do art. 69 do CP (concurso material) [...].”
(Mário Anthero Silveira de Souza Bueno Schober, promotor de Justiça - ID 179982154 - fls. 1/7)

O Juízo singular dosou as penas dos apelantes nos seguintes termos:

“[...] 3.DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para (i) CONDENAR os acusados LUCAS LORRAN BALBINO PEREIRA, vulgo ‘Lorran’, e JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA, vulgo ‘Jeffinho’, como incursos nas penas do art. 157, §2o, II, §2o-A, I, do Código Penal e ABSOLVER dos crimes tipificados no art. 16 da Lei no 10.826/03 e art. 288, caput, do Código Penal, e (ii) CONDENAR o acusado ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA SILVA JÚNIOR como incurso nas penas do art. 16 da Lei no 10.826/03 e ABSOLVER dos crimes tipificados nos arts. 288 e art. 157, §2o, II, §2o-A, I, ambos do Código Penal.

4. DOSIMETRIA. Passo, por conseguinte, à dosimetria da reprimenda penal, em obséquio ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5o, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo.

4.1. DO RÉU LUCAS LORRAN BALBINO PEREIRA

O art. 157 do Código Penal prevê pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos: Culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a sua conduta não ultrapassa a inerente ao tipo penal em questão; não registra antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado. Conduta social e personalidade sem elementos para aferição; a última é o conjunto de atributos psicológicos que definem o caráter e a postura da pessoa e não vislumbro nos autos a presença de indicativos para se elaborar um juízo a respeito. Os motivos, não havendo nada que se sopesar, posto que nada há nos autos que configure motivo além do que se extrai do tipo penal. As circunstâncias são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, e são desfavoráveis, pois o crime foi praticado com uso de armas de fogo, o aplico em atenção ao princípio da imigração (Enunciados Orientativos no 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas) e entendimento adotado pelo E. Tribunal de justiça de Mato Grosso (Ap 50537/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 08/11/2018). As consequências também não ultrapassam as contidas no tipo. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva. Dessa forma, considerando as modulares expostas, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa. Ausente agravante da pena e presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal (confissão), razão pela qual ATENUO a pena intermediária e fixo em 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, incide uma causa que permite a elevação da pena, artigo 157, §2o-A, do CP. A causa de aumento em questão permite a elevação da pena em 2/3 (dois terços), por isso, TORNO A PENA DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA. Com fundamento no art. 387, §2o, do CPP, DECLARO A DETRAÇÃO de 08 (meses) e 12 (doze) dias de prisão (Data da Prisão: 04/04/2019-fls.09), resultando assim na pena remanescente de 05 (CINCO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA. A pena deverá ser cumprida em regime SEMIABERTO, consoante o art. 33, §2o, “b”, do Código Penal. [...]

4.2. DO RÉU JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA

O art. 157 do Código Penal prevê pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos: Culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a sua conduta não ultrapassa a inerente ao tipo penal em questão; não registra antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado. Conduta social e personalidade sem elementos para aferição; a última é o conjunto de atributos psicológicos que definem o caráter e a postura da pessoa e não vislumbro nos autos a presença de indicativos para se elaborar um juízo a respeito. Os motivos, não havendo nada que se sopesar, posto que nada há nos autos que configure motivo além do que se extrai do tipo penal. As circunstâncias são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, e são desfavoráveis, pois o crime foi praticado com uso de armas de fogo, o aplico em atenção ao princípio da imigração (Enunciados Orientativos no 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas) e entendimento adotado pelo E. Tribunal de justiça de Mato Grosso (Ap 50537/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 08/11/2018). As consequências também não ultrapassam as contidas no tipo. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática delitiva. Dessa forma, considerando as modulares expostas, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa. Ausente de agravante da pena e presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal (confissão), razão pela qual ATENUO a pena intermediária e fixo em 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, incide uma causa que permite a elevação da pena, artigo 157, §2o-A, do CP. A causa de aumento em questão permite a elevação da pena em 2/3 (dois terços), por isso, TORNO A PENA DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA. Com fundamento no art. 387, §2o, do CPP, DECLARO A DETRAÇÃO de 08 (meses) e 12 (doze) dias de prisão (Data da Prisão: 06/04/2019-fls.83), resultando assim na pena remanescente de 05 (CINCO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA. A pena deverá ser cumprida em regime SEMIABERTO, consoante o art. 33, §2o, ‘b’, do Código Penal. [...]

4.3. DO RÉU ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA SILVA JÚNIOR

O art. 16 da Lei no 10.826/03 prevê pena de reclusão, de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa. [...] Dessa forma, considerando as modulares expostas, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, não se fazem presentes causas agravantes da pena. Presente a atenuante da confissão [art. 65, III, ‘d’, do Código Penal], entretanto, deixo de reduzir a pena base, porque aplicada no seu mínimo legal (Súmula 231- STJ). Na terceira fase de aplicação de pena não incidem causas de aumento ou diminuição, sendo assim, TORNO-A DEFINITIVA EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. Fixo o cumprimento da pena em regime aberto (CP, art. 33, § 3o), devendo ser observada a detração penal, caso existente [...].”
(Fabio Petengill, juiz de Direito - fls. 449 - ID 237200734)

Pois bem.

Do apelante LUCAS LORRAN BALBINO PEREIRA:

Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art.
157, §2o, II, §2o-A, I
)

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime [
“emprego de arma de fogo”
].

Todavia,
“o uso de arma de fogo foi utilizado tanto para exasperar a reprimenda basilar como para majorar a pena na terceira fase da dosimetria penal, incorrendo em bis in idem. Portanto a retificação da reprimenda basilar é medida que se impõe devendo ser afastada a exasperação da circunstância do crime e fixada no mínimo legal”
,
conforme bem pontuado pela i. PGJ (
Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 301879879
).

Nesse sentido, destaca-se aresto do c. STJ:

“Se o magistrado sentenciante utilizou a majorante do emprego de arma de fogo para exasperação da pena-base e a considerou, na terceira fase da dosimetria, para elevar a pena acima do mínimo legal, configura bis in idem, e deve ser afastado pela Corte de origem”
(AgRg no AREsp 1745746/RN, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, 8.2.2021)

Logo, impõe-se afastar a valoração desfavorável das consequências do crime e redimensionar a pena-base ao mínimo legal, qual seja
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes.

A atenuante da confissão (CP, art. 65, III, ‘d’), reconhecida pelo juiz da causa, não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

A
e. Terceira Seção do c. STJ, no julgamento dos REsp no 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085, sob o rito dos repetitivos, afastou pretensão de superação da Súmula 231 (Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.9.2024), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE no 597270 QO-RG, Relator: Min. Cezar Peluso, Repercussão Geral, 5.6.2009).

Assim sendo, a pena provisória deve ser mantida em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase,
a incidência da causa de aumento [emprego de arma de fogo - CP, art. 157, § 2o-A, I], justifica a elevação da pena em 2/3 (dois terços),
de modo que a pena definitiva ao apelante LUCAS LORRAN BALBINO PEREIRA deve ser mantida em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, sem substituição por restritivas de direito (CP, art. 44, I).

Em relação ao regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], a circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o inicial semiaberto,
“em razão da própria literalidade do art. 33 do CP
” (STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.9.2022).

Do apelante
JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA
:

Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, §2o, II, §2o-A, I)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, sopesada a avaliação negativa da circunstâncias do crime.

Reporta-se ao fundamento adotado na dosimetria do corréu LUCAS LORRAN BALBINO PEREIRA (STJ, AgRg no AREsp 1745746/RN, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, 8.2.2021) para afastar a negativação das consequências do crime e redimensionar a pena-base ao mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o reconhecimento da atenuante da confissão (CP, art. 65, III, ‘d’), não pode minorar a pena abaixo do
“mínimo legal”
(STJ, Súmula 231), consoante entendimento do c. STF, em repercussão geral sobre o tema (RE no 597270 QO-RG, Relator: Min. Cezar Peluso, Repercussão Geral, 5.6.2009).

Assim sendo, a pena provisória deve ser preservada em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por
inexistirem
agravantes
.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A) enseja a aplicação do patamar mínimo de 2/3 (dois terços) sobre a pena intermediária, motivo pelo qual a pena definitiva do apelante
JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA permanece em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, sem substituição por restritivas de direito (CP, art. 44, I).

Quanto ao regime, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade justificam o inicial semiaberto,
“em razão da própria literalidade do art. 33 do CP
” (STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.9.2022).

Apelante ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA SILVA JÚNIOR
:

P
osse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito (Lei no 10.826/03, art. 16)

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, não há causas agravantes.

A atenuante da confissão (CP, art. 65, III, ‘d’) não enseja redução da pena intermediária por se encontrar no mínimo legal (STF,
RE no 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Repercussão Geral, 5.6.2009; STJ, REsp no 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 18.9.2024, Súmula 231).

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual conserva-se a reprimenda do apelante ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA SILVA JÚNIOR em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 3o), substituídas por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Fixada a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos, admite-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, c, e 44 do Código Penal”
(AgRg no HC n. 989.289/SP, Relator: Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 26.6.2025)

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] em relação aos apelantes LUCAS LORRAN BALBINO PEREIRA, JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA e ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA SILVA JUNIOR cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP no 0023005-20.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 7.12.2017; AP no 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 2.6.2020; AP no 0008144-97.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2023).

Logo, não deve ser conhecido neste ponto.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para:

1) afastadas a negativação das consequências do crime em relação aos apelantes LUCAS DA SILVA FARIA MARTINS e JEFFERSON DE SOUZA TEIXEIRA, sem alteração das penas fixadas em sentença de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto;

2) substituir a pena privativa de liberdade aplicada a ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA SILVA JÚNIOR de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa por restritivas 2 (duas) restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025